Tribunal: TJDFT
Processo: 0003559-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003559-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27765543, determinou-se a atualização dos cálculos referentes a MARIA FERNANDA MORAES GONZALES (espólio) e aos honorários da execução. As planilhas foram acostadas no ID: 27874430. O Distrito Federal discordou dos valores apurados. Para tanto, afirmou que os honorários advocatícios referentes à execução foram arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais). O espólio credor concordou com a alegação do DF e pugnou pela nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção dos valores dos honorários. Pois bem. Assiste razão ao ente distrital. Isso porque os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados na decisão vista no ID: 10790094, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais). Diante disso, retornem os autos à douta Contadoria Judicial para retificação dos cálculos quanto à verba sucumbencial, computados os juros a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a fixou, consoante § 16 do artigo 85 do CPC. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador